Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR PEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Há error in judicando do Juízo que extingue o feito por perda do interesse de agir quando a parte autora não apresenta acordo, solicita o prosseguimento do feito e não se mantém inerte. Situação distinta ocorreria se, antes do recebimento da inicial e da citação, fosse juntado aos autos acordo celebrado entre as partes, o que autorizaria a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.